Tribunal: TCU
Processo: 001.409/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2620/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.409/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Batista Alves Martins (XXX.687.306-XX); Altair Silva (XXX.213.927-XX); Felipe Seabra Costa Cunha (XXX.780.073-XX); Henrique Muglia Thomaz da Silva (XXX.715.246-XX); Keilly Fonseca e Andrade (XXX.949.676-XX); Keylla Dominici Figueredo Penha Raposo (XXX.307.203-XX); Maria Eduarda Canellas de Castro (XXX.598.531-XX); Pablo Henrique Coelho Bringel (XXX.676.283-XX); Vanessa de Paula Tiago Queiroz (XXX.244.186-XX); Wanderlan Pereira Rangel dos Reis (XXX.114.947-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.